Tribunal: CARF
Processo: 10325.721849/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721849/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
PAULO JORGE FREITAS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .
NULIDADE e ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso (Súmula Carf no 26).
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721849/2012-53
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Em procedimento de fiscalização, relativo ao ano-calendário 2009 no contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício de IRPF, originário da apuração da(s)
infração(ões) abaixo descrita(s), por meio do Auto de Infração de fls. 421 a 425.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, combinado com
o Termo de Verificação Fiscal e Demonstrativo anexo (fls. 430 a 439), foi constatada omissão de
rendimentos tributáveis caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada no
valor total anual de R$6.967.264,98.
Conforme relata a fiscalização no citado Termo de Verificação Fiscal, o
fiscalizado foi intimado, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal recebido pelo
próprio contribuinte em 24/02/2012 (fls. 03 a 06), a apresentar, no prazo de vinte dias, entre
outros elementos relativos ao ano-calendário 2009, extratos de todas as contas bancárias
mantidas pelo contribuinte e seus dependentes, no Brasil e no exterior.
Como não houve manifestação, foi expedido em 22/03/2012, o Termo de
Reintimação Fiscal de 15/03/2012, solicitando os mesmos elementos do Termo de Início, mas
novamente não houve resposta. Diante da não apresentação dos extratos bancários, o titular da
unidade da Receita Federal local requisitou diretamente às entidades financeiras cópias dos
extratos bancários do fiscalizado (fls. 10 a 24), o que foi atendido (cópia das respostas e
documentos apresentados às fls. 25 a 105 e 109 a 372).
De posse dos documentos bancários, a autoridade fiscal elaborou as relações de
créditos bancários de fls. 374 a 397 e intimou o fiscalizado a comprovar a origem dos recursos
depositados nas contas bancárias por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 25/05/2012
e cientificado em 05/06/2012 (fls. 398 e 399). Devido ao não atendimento, esta intimação foi
objeto de duas reintimações, cientificadas em 29/06/2012 (fls. 404 a 406) e em 26/07/2012 (fls.
407 a 409).
Diante do silêncio absoluto do fiscalizado e de seu cônjuge, os auditores fiscais
lançaram o crédito tributário de ofício, considerando rendimentos omitidos os créditos bancários
de origem não comprovada, conforme prevê o artigo 42 da Lei no 9.430/1996. Aplicaram multa
de ofício majorada (112,50%), já que o contribuinte não atendeu, no prazo marcado, as
intimações para prestar esclarecimentos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, na qual
alega, em síntese:

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

- ilegalidade e inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário, e ilegitimidade
do lançamento de imposto de renda com base exclusivamente em extratos bancários, conforme a
Súmula 182 do extinto TFR;
- o mero fato de o contribuinte ser beneficiário de depósito bancário não é, por si
só, comprobatório de que tenha auferido rendimentos tributáveis ou que os rendimentos
oferecidos à tributação não sejam suficientes para cobri-los, sendo necessário provar o vínculo
do valor depositado com a omissão de receita que o originou, de acordo com doutrina e
jurisprudência reproduzidas;
- a incidência do imposto de renda está condicionada à aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza, conforme
estipulam o artigo 153, inciso III, da CF, e o artigo 43, incisos I e II, do CTN;
- “depósito bancário é mero indício de aquisição de disponibilidade de renda ou
proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais poderia ser considerado “renda” no conceito
constitucional consoante delineado pelo CTN”; e
- “conforme já demonstrado perante a fiscalização, a diferença apurada pelo fisco
origina-se de transferências realizadas entre contas do CONTRIBUINTE e entre de seus
familiares e pessoas jurídicas da família. PORTANTO, NADA HÁ A TRIBUTAR”.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> quanto a constitucionalidade e legalidade das leis, não obstante o que a defesa
traz em sua impugnação, estão claros os estreitos limites a que se encontra adstrito o julgador
administrativo na apreciação da matéria em tela, razão pela qual não será feito aqui exame da
constitucionalidade de leis ou da ilegalidade de normas tributárias.
=> quanto a ilicitude das provas e sigilo bancário, por vasta fundamentação
evidencia que não há nenhuma ilicitude em tal procedimento.
=> no que se refere aos depósitos bancários de origem não comprovada, como
sabemos, a lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com
as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume,
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existe no
caso. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

A comprovação da origem dos depostos bancários, deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título os créditos
foram efetuados na conta bancária.
Caso não seja comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
De acordo com a norma que atualmente rege a presunção de omissão de
rendimentos em comento, é irrelevante e desnecessária a demonstração da ocorrência de
acréscimo patrimonial do titular da conta bancária. Nesse sentido é o posicionamento
consolidado pelo CARF em 08/12/2009, através da Súmula no 26.
Ressalte-se ainda que não existem entre os depósitos bancários caracterizados
como receitas omitidas movimentações entre contas de mesma titularidade, dentro da própria
conta (por exemplo, resgates), estornos e depósitos relativos a cheques devolvidos (fl. 435),
tendo a fiscalização, desta forma, obedecido à legislação que rege a matéria. Diante do exposto,
entende a DRJ que deve ser IMPROCEDENTE a impugnação.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal pelos
motivos já explicitados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I ¬ verificação do quórum regimental;

II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não
levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou, em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação
individualmente.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas e no mérito ser NEGADO provimento ao
Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721849/2012-53

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital